Tribunal: STF
Processo: HC 90170
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Pedido preventivo. Garantia genérica do
   livre exercício da advocacia. Não ocorrência de fatos capazes de
   repercutir na liberdade de locomoção física do paciente.
   Inexistência de cerceamento da liberdade de ir e vir. Remédio
   processual impróprio. HC não conhecido. Agravo improvido.
   Precedentes. Habeas corpus não é via processual adequada para
   garantir o livre exercício da advocacia, quando não haja nenhum
   risco à liberdade de ir e vir do paciente.